Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-36.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR SE TRATAR DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL – INAPLICABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000296-36.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), EDNA MARIA DE CAMPOS - CPF: 016.370.641-79 (IMPETRANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao agravo interno. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, o Mandado de Segurança tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como infraconstitucional por meio da Lei 12.016/09 e é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que é o caso. Diante do exposto, no caso presente cabe Mandado de Segurança. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Edna Maria de Campos contra o julgamento monocrático proferido, o qual indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela parte agravante para alcançar a reforma da decisão de piso que não recebeu o recurso inominado interposto pela impetrante e o julgou deserto, para o fim de que seja deferida a gratuidade, recebido o e processado o recurso inominado.

Almeja a parte agravante a concessão da segurança a fim de deferir-lhe a gratuidade para o fim de que seja admitido o recurso inominado interposto na origem.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Em julgamento monocrático foi negado seguimento ao mandado de segurança ante a inexistência de interesse processual, tendo sido registrada a ausência de ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.

Na sequência foi interposto o presente agravo interno em que a parte reclamada almeja a reforma da decisão monocrática, para que seja apreciado o mérito do presente
mandamus
.

Intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024